Tribunal: TJDFT
Processo: 0041978-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CAUTELAR DE PROTESTO PROMOVIDA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.

O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do plano verão é de cinco anos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp no 1273643/PR) aplicou, por analogia, o disposto no art. 21 da Lei no 4.717/1965, que estabelece o prazo de cinco anos para executar o título executivo judicial nas ações populares.

O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei no 8.078/1985.

A legitimação do Ministério Público, após a prolação da sentença coletiva que trata sobre direito individual homogêneo, somente surgiria se tivesse decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, caso em que a indenização seria revertida ao fundo criado pela Lei no 7.347/1985, nos termos do art. 100 do CDC.

Reconhecida a ocorrência da prescrição, o feito foi extinto com resolução do mérito, de forma que os honorários de sucumbência devem ser suportados pela parte vencida, a teor do disposto no art. 85, do CPC, não havendo, na hipótese, causa jurídica apta a afastar a condenação em honorários advocatícios.